Tribunal: TCU
Processo: 041.271/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1845/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.271/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Aurelio Marangoni Paiola de Freitas (XXX.290.038-XX); Fabio Cardoso da Silva (XXX.855.387-XX); Fabio Cesar Bussolari (XXX.915.349-XX); Flavio Augusto Mendes Santos (XXX.077.681-XX); Gilda Stocco Menezes Prata Silva (XXX.327.708-XX); Gina Intaschi Nascimento (XXX.726.858-XX); Gladis Barbosa Schaan (XXX.438.400-XX); Henrique Michels Jordao Rochadel (XXX.879.211-XX); Iracy Maria Rodrigues Antunes (XXX.541.718-XX); Ivon Miranda Santos (XXX.029.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.